Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TENTATIVA DE ROUBO. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME COMETIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO PELA METADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciadas a autoria e a materialidade da tentativa de roubo pelos depoimentos seguros e convincentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão do acusado instantes após o crime, abordado enquanto ainda se encontrava portando a faca utilizada para ameaçar a vítima, deve ser mantida a condenação pela conduta do art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do CP.
2. Uma vez que a constatação da autoria delitiva não se sustenta exclusivamente na identificação pessoal realizado na fase investigativa, respaldando-se em outros elementos, notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório (que reafirmou o reconhecimento), e na apreensão, com o acusado, do instrumento utilizado para intimidar a vítima, não há que se cogitar a irregularidade do ato. 2.1. De toda forma, em casos similares, o STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, ainda que realizado sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que reste evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).
3. Cometido o crime no primeiro dia de vigência da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), que novamente incluiu o emprego de arma branca como causa de aumento no delito de roubo (art. 157, § 2o, VII, CP), este deve ser considerado para majorar a pena.
4. De acordo com o art. 14, II, do CP, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, a ser estabelecido conforme o intercriminis percorrido. 4.1. A redução pela fração máxima somente se justifica nos casos em que a execução do crime for a menor possível para alcançar a consumação da conduta designada no núcleo do tipo.
5. Recurso conhecido e desprovido.